Tribunal: TJES
Processo: 0000704-04.2017.8.08.0039
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000704-04.2017.8.08.0039

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A. e outros

APELADO: VALDIR TECHIO

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONTA-CORRENTE ABERTA SEM CONSENTIMENTO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por BANCO BRADESCO S/A e BRADESCO FINANCIAMENTO S/A contra sentença que julgou procedente a ação ajuizada por VALDIR TECHIO, condenando os réus à restituição dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do autor e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). A controvérsia decorre da alegação de que o autor não celebrou os contratos de empréstimo consignado nem abriu a conta-corrente vinculada, sendo vítima de fraude.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se os empréstimos consignados que originaram os descontos no benefício previdenciário do autor foram regularmente contratados; (ii) definir se os descontos indevidos configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Quando o consumidor impugna a autenticidade da assinatura em contrato bancário, o ônus de provar a validade do contrato recai sobre a instituição financeira, conforme o art. 429, II, do CPC e a tese firmada no Tema 1061 do STJ.

Não tendo os réus requerido a produção de prova pericial grafotécnica, tampouco apresentado documentos idôneos que comprovem a contratação, presume-se verdadeira a alegação do autor quanto à ausência de consentimento.

A realização de descontos em benefício previdenciário de pessoa idosa, sem comprovação da regularidade da contratação, caracteriza falha na prestação do serviço e gera abalo moral indenizável.

O valor da indenização fixado em R$ 5.000,00 está em conformidade com os parâmetros adotados pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo em casos semelhantes.

A majoração dos honorários advocatícios em sede recursal para 11% sobre o valor da condenação é devida, conforme art. 85, §11, do CPC.

A ausência injustificada das partes à audiência de conciliação impõe a aplicação da multa prevista no art. 334, §8º, do CPC, fixada em 1% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Quando impugnada a autenticidade de contrato bancário, incumbe à instituição financeira comprovar sua validade, inclusive mediante prova pericial se necessário.

A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário sem contratação válida caracteriza dano moral indenizável.

O valor de R$ 5.000,00 a título de danos morais é adequado em casos de empréstimo não contratado por pessoa idosa.

A ausência das partes à audiência de conciliação justifica a aplicação da multa prevista no art. 334, §8º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 85, §11, 334, §8º, 368, 411, III, e 429, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1061. TJES, AC 5000222-77.2021.8.08.0023, Rel. Des.ª Janete Vargas Simões, j. 22.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto e passo à análise do seu mérito como segue.

Na origem,
VALDIR TECHIO
ajuizou demanda em face de
BANCO
BRADESCO S/A e BRADESCO FINANCIAMENTO S/A
pretendendo a
restituição de valores descontados de seu benefício previdenciário
, bem como a condenação do
s
réu
s
ao pagamento de danos morais.

Alegou, para tanto, que no mês de
janeiro de 2017 começou a ver descontados de seu benefício previdenciário, valores decorrentes de empréstimos supostamente tomados perante os réus, vinculados aos contratos nºs 807547446, 807561266 e 807570779, celebrados com base na conta corrente nº 1010096487, agência 0788. Afirmou, peremptoriamente que, não abriu a referida conta corrente e nem contratou tais empréstimos, que certamente foram celebrados em fraude praticada por terceiros.

Ultrapassada a fase postulatória, o juízo
a quo
proferiu a sentença id 8082875, por meio da qual condenou os réus ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e à
restituição dos valores descontados do benefício previdenciário do Requerente a título de parcelas decorrentes dos contratos de empréstimo de fls. 26/37.

Irresignados, o
s
apelante
s
pugna
m
pela
reforma da
sentença
e, para tanto,
sustenta
m
, em síntese,
o seguinte

(1)
a regularidade da contratação dos empréstimos questionados, já que os contratos foram devidamente firmados, com identificação do autor e liberação dos valores em sua conta, sendo que as incongruências nos dados contratuais apontadas na sentença não são suficientes para afastar a validade dos contratos e que a existência de eventual dúvida quanto à assinatura deveria ensejar a produção de prova pericial, a qual não foi determinada pelo juízo de origem;
(2)
inexistem danos materiais e morais, porquanto não houve ilicitude em sua conduta, tampouco demonstração de efetivo prejuízo por parte do autor e
(3)
o valor do dano moral, acaso mantida a condenação, deve ser reduzido. Ao final, formula pedido contraposto para condenação do autor à devolução dos valores recebidos, caso se entenda pela inexistência dos contratos.

Inicialmente, verifico que, desde a petição inicial, o autor deixa bem claro que não contratou a abertura da conta-corrente perante os bancos réus e, muito menos, contratou os empréstimos consignados que fundamentam os descontos realizados em seu benefício previdenciário, de modo que resta claro que houve impugnação das assinaturas dos referidos contratos, o que coloca cheque a autenticidade de tais documentos, nos termos dos arts. 411, III, do CPC e impõe aos bancos apelantes (contestantes) o ônus de comprová-la, nos termos do art. e 429, II, do CPC.

Esse entendimento é definido por precedente do
Superior Tribunal de Justiça
que
, no julgamento do
Tema 1061
, fixou a seguinte tese:
“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade. (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II).”

Posta esta premissa e considerando que, em nenhum momento, nem mesmo em suas contestações, os bancos réus pleitearam a realização de prova pericial a fim de confirmar a autenticidade das assinaturas apostas nos contratos trazidos aos autos, não há como afastar a impugnação autoral, já que a instituição bancária não se desincumbiu de seu ônus.

Ante o exposto, é forçoso reconhecer que a adequada impugnação dos contratos, feita pelo autor da ação, é capaz de afastar a regularidade dos contratos vinculados aos descontos em seu benefício previdenciário, o que impõe a restituição dos valores efetivamente subtraído pelos ora apelantes.

Superada a questão referente a regularidade da contratação, não constatada no presente feito, resta apurar se os fatos ocasionaram dano moral indenizável, tendo em vista o argumento, suscitado em sede recursal, de que inexiste razão para reparação.

In casu
, verifica-se que o apelado, pessoa já idosa, sofreu descontos indevidos – visto que não comprovada a contratação regular do crédito – que o submeteram a inegável abalo emocional, principalmente quando considerado o fato de que os descontos foram realizados sobre seu benefício previdenciário no valor de R$ 1.272,00 (um mil, duzentos e setenta e dois reais, que correspondiam a quase 30% (tinta pode cento) de sua renda à época (vide fl. 40 dos autos digitalizados).

No tocante ao
quantum
indenizatório, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo
a quo
, se aproxima do montante fixado por este eg. Tribunal de Justiça em casos análogos, conforme se observa da ementa de julgado colacionados acima, bem como do

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C CONDENAÇÃO DE PERDAS E DANOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM AFASTADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONSUMIDORA IDOSA. CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A legitimidade passiva, assim como as demais condições da ação, devem ser examinadas à luz das afirmações feitas pelo autor na inicial, aplicando-se a "teoria da asserção". Dessa forma, tendo alegado a demandante na exordial que os descontos sofridos em seu benefício previdenciário resultam de um suposto contrato celebrado junto ao apelante, há que se reconhecer a legitimidade da instituição financeira requerida para figurar no polo passivo da ação. 2. A instituição bancária, na condição de fornecedora do serviço, não demonstrou a regular contratação do empréstimo, sobretudo porque não juntou o instrumento contratual que afirma ter sido firmado pela apelada. 3. No caso, a vítima é pessoa idosa que recebe benefício previdenciário, a qual sofreu descontos mensais decorrentes de contrato bancário que não celebrou e, assim que soube dos fatos, procurou sem sucesso o demandado para solucionar a questão, tendo que reivindicar seus direitos na via judicial, motivo pelo qual o dano moral está corretamente caracterizado. Indenização reduzida para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 4. Alteração de ofício da atualização do valor devido. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Vitória, 12 de março de 2024. RELATORA

(AC 5000222-77.2021.8.08.0023, TJES, 1ª Câmara Cível, Rel. Des.ª Janete Vargas Simões, julgado em 22/03/2024)

Ante todo o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
aos recursos.

Em atenção ao disposto no artigo 85, §11, do CPC/15, promovo a majoração do valor fixado a título de honorários advocatícios para 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação.

Por fim,
conforme advertidos por meio do despacho id 8309104 (reiterado pelo despacho id 8501674), aplica-se a ambas as partes, que não compareceram à audiência de conciliação id 10862026 e, assim, praticaram ato atentatório à dignidade da Justiça, a
multa prevista no art. 334, §8º do CPC/15
, que
fixo em 1% (um por cento) sobre o valor da condenação
.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto lançado pela douta relatoria.